Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública, diante gravidade concreta da conduta, revelada no modus operandi do delito, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. Ordem denegada.